Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731735-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CONFEDERACAO DAS UNIOES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pela CONFEDERACAO DAS UNIOES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA, determinou ao agravante o cumprimento de obrigação de fazer, consistente reativação das contas @feliz7play e @feliz7play.pt no “Instagram”, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00 (ID 200100623/203186120). Em suas razões, alega que (ID 62343839): 1) a citação é nula, pois foi encaminhada no dia 25/09/2023 e lida de forma eletrônica pelo próprio sistema PJE; 2) a intimação automática sobre a citação não lhe foi entregue por não fazer parte dos autos, pelo que se revela inválida; 3) o juízo rejeitou de modo genérico os embargos de declaração apresentados; 4) restaurar as contas em questão é impossível, já que estar foram permanentemente deletadas; 5) a obrigação tem que ser resolvida sem qualquer culpa de sua parte; 6) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige a comprovação do dano; 7) a fixação de multa é incompatível com o caso e implica em enriquecimento ilícito da autora. Requer que seja dado provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 62343841). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis” O art. 231, inciso V, do CPC, determina que "salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;”. Na hipótese, o réu registrou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 09/07/2024 pelo sistema PJe. A contagem do prazo do prazo recursal de 15 dias úteis iniciou no dia 10/07/2024 e terminou no dia 30/07/2024, data na qual não consta qualquer prorrogação de prazo. Todavia, o agravo de instrumento somente foi apresentado no dia 31/07/2024. Logo, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator